Tribunal: CARF
Processo: 10073.722220/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722220/2013-11
RESOLUÇÃO
1102-000.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência à unidade de origem, nos termos do voto vencedor. Vencido o Conselheiro Gustavo
Schneider Fossati (Relator), que rejeitava a conversão em diligência e dava provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho e Fernando
Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro Cassiano Romulo Soares.

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722220/2013-11
2
Contra a contribuinte SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica, em
epígrafe, foram lavrados autos de infração, com exigência de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 431.232,48, fls. 0331 e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 172.565,16, fls.
0337, relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário 2010.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de
elaboração do lançamento. Em síntese, os créditos foram lançados devido a glosa
de despesas não comprovadas.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Constatação no 3 (TC), fls. 0323, no qual a fiscalização
detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao
final, resultou no presente lançamento.
Informa a fiscalização que a contribuinte não apresentou documentação hábil e
idônea que justificasse as despesas intituladas "Despesas Médicas" e "Outras
Despesas Eventuais", motivo de serem glosadas e servirem de base de cálculo
para o lançamento de crédito tributário.
A fiscalização afirma que junta cópias das de cartas em que a contribuinte
confessa não poder comprovar com documentação idônea as despesas citadas. O
Fisco demonstra as competências e os valores referentes as despesas glosadas.
DA IMPUGNAÇÃO:
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração em 05/12/2013, fls. 0343, e,
inconformada, apresentou sua impugnação, em 31/12/2013, fls. 0350/0356, por
meio da qual apresenta suas razões de defesa. Há equívoco no lançamento, pois
os valores que constam no lançamento são as mesmas despesas. Para o Fisco, de
forma equivocada, os valores envolvidos aparecem duplicados na contabilidade.
Porém, a impugnante teria demonstrado, por meio da apresentação das telas de
seu sistema e dos lançamentos no livro razão, que em todos os casos possuem
lançamentos de reclassificação da conta 8330011 -. Assistência Médica e
Odontológica para a conta contábil 8710005 - Outras Despesas Eventuais.
Destaca que não possui notas fiscais referentes a despesa "Outras Despesas
Eventuais" e declara que as despesas médicas que não possuem documentação
hábil e idônea, que totalizam o montante de R$ 386.200,00, compôs
indevidamente as despesas do período e, portanto, deve sofrer a tributação.
A autoridade preparadora elaborou o devido Termo de Transferência de Crédito
Tributário, excluindo os valores, para cobrança, constantes do item 2, referente a
conta "Outras Despesas Eventuais", fls. 0407.
Ao término, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua
impugnação.

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722220/2013-11
3
A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
a) NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO
b) ERRO MATERIAL QUE MACULOU A AUTUAÇÃO – MULTIPLICIDADE DOS LANÇAMENTOS –
“BIS IN IDEM”
c) POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA EM FASE RECURSAL – PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
1. Dos Fatos
1.1. Do Procedimento Fiscal e da Autuação
O presente contencioso teve início com um extenso procedimento fiscal, deflagrado em
2013, que originalmente questionava a dedutibilidade de despesas lançadas pela Recorrente em
montante superior a R$ 21.100.000,00. Ao longo de um exaustivo processo de auditoria, que
envolveu múltiplos termos de intimação e constatação, a Recorrente apresentou esclarecimentos
e vasta documentação probatória.
Como resultado de suas manifestações, o valor glosado pela autoridade fiscal foi
progressivamente reduzido. O escopo da fiscalização, que abarcava mais de vinte e um milhões de
reais, foi sucessivamente afunilado, passando para cerca de R$ 7.000.000,00 e, por fim,
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722220/2013-11
4
consolidado no Termo de Constatação Fiscal no 0003 (fls. 323/329). Este termo final serviu de base
para a lavratura do Auto de Infração, que glosou despesas no valor definitivo de R$ 956.400,00,
ensejando a cobrança de IRPJ e CSLL sobre tal montante.
1.2. Da Impugnação da Contribuinte
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou tempestiva Impugnação (fls.
350/405), na qual concentrou sua defesa em dois argumentos centrais e interdependentes.
Primeiramente, apontou a ocorrência de crasso erro material no lançamento, alegando
que a base de cálculo de R$ 956.400,00 foi indevidamente composta pela consideração de
despesas em duplicidade e, em um dos casos, em triplicidade.
Em segundo lugar, demonstrando sua boa-fé e reconhecendo a parte que entendia devido
o tributo, a Recorrente confessou o débito referente à parcela incontroversa, calculada sobre o
valor das despesas consideradas uma única vez, no total de R$ 386.200,00. Este valor foi
devidamente transferido para o Processo Administrativo no 17879.720022/2014-77 e, como
comprovam os documentos anexados aos autos, foi integralmente quitado ainda no ano de 2014.
1.3. Da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
A matéria foi submetida à apreciação da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília (DF), que, por meio do Acórdão no 03-87.864 (fls. 410/415), julgou a
impugnação improcedente, mantendo a integralidade do crédito tributário. A decisão foi
ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROVA
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
O fundamento central da decisão recorrida foi a assertiva de que a Recorrente não teria
produzido provas suficientes para confirmar seus argumentos, transferindo a ela um ônus
probatório que, no entendimento do julgador a quo, não foi satisfeito.
Passa-se, agora, à análise aprofundada das alegações, da fundamentação jurídica e do
robusto conjunto probatório trazido no Recurso Voluntário que ora se examina.

2. Das Alegações e das Provas trazidas pelo Recorrente
2.1. Das Alegações e da Fundamentação Jurídica
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722220/2013-11
5
A Recorrente estrutura sua tese recursal em duas frentes: uma preliminar de nulidade e
uma de mérito, que ataca o erro material do lançamento.

Da Nulidade por Vício de Motivação: A defesa alega, preliminarmente, a nulidade da
decisão da DRJ por vício insanável de motivação. Argumenta que o acórdão recorrido
ignorou a totalidade das provas produzidas e se baseou na premissa fática inverídica de
que a contribuinte "nada traz aos autos, de prova". Tal conduta, segundo a Recorrente,
viola frontalmente os princípios da motivação dos atos administrativos (Art. 93, IX e X da
Constituição Federal) e da verdade material, que rege o processo administrativo fiscal.
Invoca, em seu favor, as lições doutrinárias de Hely Lopes Meireles sobre o dever de
motivar e de Celso Antônio Bandeira de Melo sobre a busca da verdade substancial pela
Administração.

Do Erro Material e do Bis in Idem: No mérito, a Recorrente reitera a ocorrência de erro
material que maculou o auto de infração. Sustenta que a fiscalização, ao compor a base de
cálculo do tributo, considerou as mesmas despesas por duas e até três vezes, resultando
em uma cobrança manifestamente indevida e em flagrante violação ao princípio do non bis
in idem.
2.2. Das Provas
A decisão da DRJ se sustenta integralmente na premissa de que não há provas nos autos.
Uma análise, ainda que perfunctória, do processo revela que esta premissa é absolutamente
dissociada da realidade documental. O conjunto probatório apresentado pela Recorrente é
robusto, claro e suficiente para corroborar suas alegações.
2.2.1. Dos Lançamentos Contábeis, Estornos e Reclassificações
O Doc. 2, que acompanha o Recurso Voluntário, contém extratos do Livro Razão da
Recorrente. Tais documentos demonstram, de forma inequívoca, a trilha contábil das despesas em
questão. Os valores foram originalmente lançados na conta 8330011 (Assistência Médica e
Odontológica) e, posteriormente, foram objeto de estorno nesta mesma conta, seguido de uma
reclassificação para a conta 8710005 (Outras Despesas Eventuais). Esta prova documental, de
natureza contábil, atesta que a despesa, embora tenha transitado por mais de uma rubrica, foi
deduzida uma única vez no resultado, o que contraria frontalmente a premissa da autuação de
que houve dedução em duplicidade ou triplicidade.
2.2.2. Dos Pagamentos da Parcela Incontroversa
O Doc. 1 é composto pelos DARFs que comprovam o pagamento integral do débito
confessado pela Recorrente. Os comprovantes estão vinculados ao Processo Administrativo no
17879.720022/2014-77, que foi constituído especificamente para a cobrança da parcela
incontroversa de R$ 386.200,00. O extrato processual que acompanha os DARFs informa o status
"ARQUIVADO" para o referido processo desde 2014, confirmando não apenas a liquidação do
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722220/2013-11
6
débito, mas também a postura colaborativa e de boa-fé da Recorrente desde a fase inicial do
contencioso.
2.2.3. Dos Recibos e Relatórios Médicos
Os documentos de fls. 206, 219 e 235/238 (recibos e relatórios médicos) são igualmente
cruciais. A Recorrente prontamente admite que tais documentos não possuem a formalidade
necessária para comprovar a dedutibilidade fiscal da despesa. Contudo, são plenamente hábeis
para provar a origem e a unicidade dos gastos. Eles associam de forma clara e direta os valores de
R$ 98.000,00, R$ 62.400,00 e R$ 41.800,00 ao tratamento do Sr. Cledimilson Mendes de Almeida,
e o valor de R$ 184.000,00 ao tratamento do Sr. Edson Ricardo Gonçalves. Essa prova documental,
por si só, desconstitui a afirmação da DRJ de que a Recorrente "nada traz aos autos, de prova".
2.3. Da Preliminar de Nulidade
Acolho a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente. A decisão proferida pela DRJ
padece de vício insanável de motivação. O julgador a quo, ao afirmar que "a impugnante nada traz
aos autos, de prova", não apenas rejeita as provas, mas nega a sua própria existência.
Fundamentar uma decisão em premissa fática manifestamente falsa, que ignora centenas de
páginas de documentos e manifestações que compõem o processo, é uma afronta direta aos
princípios constitucionais da motivação das decisões administrativas (Art. 93, X, CF) e da verdade
material.
A singeleza do voto da DRJ, que se reporta unicamente ao sucinto Termo de Constatação
no 0003 — um documento de cinco parágrafos que não detalha, mas apenas consolida o valor
final da autuação —, e desconsidera todo o complexo histórico da fiscalização e as robustas provas
apresentadas, atesta a ausência de análise efetiva do caso. Ignorar o conjunto probatório não é
um ato discricionário; é uma falha grave de fundamentação que invalida o ato decisório. Diante
disso, a anulação do acórdão recorrido se impõe.
No entanto, com base no § 3o do Art. 59 do Dec. 70.235/1972, deixo de pronunciar a
declaração de nulidade, tendo em vista que poderei decidir do mérito a favor do sujeito passivo.
2.4. Da Consideração em Duplicidade: Erro Material
Ainda que não fosse o caso de nulidade, a análise do mérito revela um erro crasso que
maculou o lançamento tributário. A autuação se baseou em uma soma equivocada de valores que
foram considerados múltiplas vezes, conforme se demonstra na tabela abaixo:
Despesa Relacionada a
Valor
Original
Multiplicidade na Autuação
Sr. Cledimilson M. de Almeida
R$
98.000,00
Duplicidade
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722220/2013-11
7
Sr. Cledimilson M. de Almeida
R$
62.400,00
Duplicidade
Sr. Cledimilson M. de Almeida
R$
41.800,00
Duplicidade
Sr. Edson Ricardo Gonçalves
R$
184.000,00
Triplicidade
A base de cálculo do auto de infração, no valor de R$ 956.400,00, foi composta pela soma
indevida desses valores repetidos. A base de cálculo correta, considerando cada despesa uma
única vez, seria de R$ 386.200,00, que corresponde à soma simples dos quatro valores originais
(R$ 98.000 + R$ 62.400 + R$ 41.800 + R$ 184.000).
Portanto, acolho integralmente as alegações de mérito da Recorrente, pois resta
cabalmente comprovado o erro material na constituição do crédito tributário, que resultou em
cobrança de tributo sobre a mesma base de cálculo mais de uma vez, violando o princípio do non
bis in idem.
A robusta comprovação dos fatos, aliada à ausência de fundamentação da decisão
recorrida, conduz à inevitável reforma do julgado.
3. Conclusão
Em síntese, assiste plena razão à Recorrente. As provas documentais acostadas aos autos,
com especial destaque para os extratos do Livro Razão que demonstram o estorno e a
reclassificação contábil, e para os comprovantes de pagamento da parcela incontroversa do
débito, demonstram cabalmente o erro material que viciou a autuação. Ademais, a decisão da DRJ
é nula por manifesta ausência de motivação, uma vez que se fundou na premissa falsa de que não
havia provas nos autos, ignorando todo o acervo probatório produzido pela contribuinte. Diante
da robusta comprovação dos fatos, a autuação deve ser definitivamente afastada em sua parcela
controvertida.
Dispositivo
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso, com base nas provas e nos fundamentos
jurídicos apresentados.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722220/2013-11
8
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
Cumprimentando o I. Relator, que produziu consistente voto, o colegiado dele
ousou divergir.
Em que pese a prova dos fatos alegados pelo contribuinte esteja inicialmente bem
encaminhada, resta aferir, na escrituração contábil da entidade, se houve lançamento de ofício em
duplicidade/triplicidade.
Isso porque o contribuinte apenas colacionou imagens do Livro Razão, cujos
lançamentos dariam conta de reclassificação de despesas (“Doc. 2”, anexo ao Recurso Voluntário),
e planilhas contendo, aparentemente, o inteiro teor das contas de interesse (“8330011” e
“8710005”).
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem, para que a autoridade fiscal certifique a autenticidade dos dados constantes em anexo ao
Recurso Voluntário (especialmente quanto aos registros contábeis) e se pronuncie quanto ao
alegado erro material no lançamento de ofício, diante das provas trazidas aos autos e de outras
que entender necessárias à completa elucidação dos fatos.
Concluída a diligência, solicita-se a elaboração de relatório conclusivo, do qual a
autuada deve ser intimada a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, retornando, na sequência,
os autos ao CARF, para continuidade do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 467
DF CARF MF
Original